Tribunal: TJSP
Processo: 0004627-77.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade – Interrupção do lapso para consecução de progressão de regime – Possibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante BRUNO TENORIO FERREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 2/12
Voto:
25588 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0004627-77.2020.8.26.0509
Comarca:
Araçatuba
Vara:
DEECRIM UR2
Outros números:
0003299-49.2019.8.26.0509
Agravante:
Bruno Tenorio Ferreira
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese em que não envolve regressão
Exegese
do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e
V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório
suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional
Reconhecimento
Absolvição ou
desclassificação
Descabimento
Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade Interrupção do lapso
para consecução de progressão de regime

Possibilidade
Precedentes
Decisão mantida

Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave em 11 de agosto de 2019, declarou a
perda de 1/3 do tempo eventualmente remido e determinou o reinício da
contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime, a partir da data da falta (fls. 91/93).
O sentenciado recorre buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 3/12
absolvição, sob a tese de atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
contenta-se com (a) a desclassificação da conduta para a de falta
disciplinar de natureza média, (b) a redução da perda dos dias remidos
para o mínimo legal e (c) o afastamento da interrupção dos lapsos para a
consecução de progressão de regime (fls. 02/10).
O recurso foi contrariado (fls. 99/102),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 104) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 116/118).
É o relatório.
Anota-se, de início, não ter havido ordem
de regressão.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, em 11 de
agosto de 2019, o agravante, em conjunto com outros detentos, revezava-
se arremessando para outras celas uma sandália amarrada a uma corda
artesanal, ocasião em que o agente penitenciário ordenou que cessassem
com a conduta, contudo, os sentenciados desobedeceram à sua ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 4/12
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor da recorrente.
O sentenciado, ouvido na presença de
advogado da FUNAP, negou que estivesse arremessando qualquer coisa
para outras celas e disse desconhecer quem estivesse praticando tal
conduta (fls. 54)
Os agentes de segurança penitenciária
Ademilson de Almeida e Daniel Francisco Santana, em fina sintonia,
ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejaram a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 60 e 61).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 5/12
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se
claramente
que
a
versão
exculpatória do sentenciado não se fortaleceu e, ao demais, viu-se
infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter
havido a quebra dos deveres de obediência ao servidor e execução das
ordens recebidas, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, a comprometer a ordem e a
segurança no estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da
execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 6/12
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
atipicidade da conduta, tampouco o acolhimento do pleito desclassificatório.
Esta Relatoria, analisando recentemente
hipótese análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de natureza
grave
Preliminar - Ausência de fundamentação

Inadmissibilidade
Homologação judicial do resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 7/12
apuração realizada na sede administrativa
Hipótese em
que não envolve regressão
Exegese do artigo 50, inciso VI,
c.c. o artigo 39, inciso II, da Lei no 7.210/1984 - Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional Reconhecimento Absolvição ou desclassificação
Descabimento
Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade

Interrupção do prazo para a consecução de benefícios
prisionais Possibilidade - Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (TJSP, 5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 0015809-88.2019.8.26.0996,
Rel. Des. Ivan Sartori, DJ 27.01.2020)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução
Falta disciplinar considerada de
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II
e V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto

Exegese do art. 127 da LEP
Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional
Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 8/12
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada e justificou-se ante a
gravidade da falta disciplinar, porquanto o reeducando, ao desobedecer ao
agente público no exercício da função, transgrediu normas de disciplina e
segurança internas.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 9/12
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 10/12
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
De outra banda, a interrupção do lapso
para futuros pleitos de progressão de regime, gerada pelo ato faltoso, ao
revés do sustentado defensivamente, não merece reparo.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 11/12
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data (do cometimento da
falta disciplinar de natureza grave) que o violador deve passar por novo
período de observação, a teor do § 6o, do artigo 112, da Lei no 7.210/84,
incluído pela Lei no 13.964/2019.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004627-77.2020.8.26.0509 - lauda 12/12
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)